Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733345-07.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA LA LTDA - ME EMBARGADO: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JACILMA CANTANHEDE SILVA D E S P A C H O CONSTRUTORA LA LTDA - ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 65396756. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator